Tribunal: TJES
Processo: 5025568-56.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Ambiental
Data de julgamento: 2025-04-24

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA POR LANÇAMENTO DE POLUENTES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA INVALIDAR AUTUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Vale S.A. contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do auto de multa n° 059/2015, lavrado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), em decorrência de infração ambiental consistente no lançamento de particulados em desacordo com normas ambientais. A apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas requeridas, nulidade do auto por inconsistências nas constatações fiscais, prescrição punitiva e desproporcionalidade da penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de produção de prova técnica configura cerceamento de defesa; e (ii) determinar se o auto de multa lavrado pelo IEMA apresenta vícios capazes de ensejar sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide está amparado pelo art. 355 do CPC, que autoriza o juiz a decidir sem necessidade de produção de outras provas quando as já existentes forem suficientes para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.

4. A atividade administrativa fiscalizatória possui presunção de legitimidade, impondo à parte que a contesta o ônus de comprovar a ilicitude do ato administrativo, conforme art. 373, inc. I, do CPC, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

5. A constatação visual da infração ambiental por agentes competentes é suficiente para a aplicação de sanções, especialmente quando respaldada pela legislação ambiental estadual (Lei Estadual 7.058/2002, arts. 5º, 7º e 8º).

6. Não há exigência legal de análise do recurso administrativo por Câmara Técnica específica, sendo o CONREMA a instância adequada para apreciação das defesas, conforme interpretação do juiz a quo.

7. O auto de infração detalha os fatos e a conduta infracional de forma adequada, não havendo comprovação de prejuízo à defesa da apelante ou desproporcionalidade na multa aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355 do CPC, é válido quando as provas nos autos são suficientes para elucidação da controvérsia.

2. A presunção de legitimidade do ato administrativo ambiental somente pode ser afastada mediante comprovação robusta de vícios ou ilegalidades.

3. A constatação visual de infração ambiental por agentes competentes é válida para a imposição de sanções administrativas.

4. Não há nulidade no processamento administrativo por ausência de análise técnica específica, quando a instância recursal prevista é devidamente observada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355 e art. 373, inc. I; Lei Estadual 7.058/2002, arts. 5º, 7º, VI, e 8º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.215.486/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.10.2023; TJ-SP, AC 1006348-24.2016.8.26.0562, Rel. Oswaldo Luiz Palu, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 08.02.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025568-56.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5025568-56.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE S.A.
Advogado do(a) APELANTE: VILMAR LUIZ GRACA GONCALVES - RJ111023
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

VOTO

(Preliminar de Cerceamento de Defesa)

Em suas razões o recorrente alega ocorrência de cerceamento de defesa,
uma vez que
o juízo de origem deix
ou
de analisar pedido de
produção de provas
,
especialmente perícia técnica,
julgando antecipadamente a lide.

Pois bem.

Não obstante as razões trazidas, as mesmas não merecem prosperar, sobretudo porque
o juiz
fundamentou
a não necessidade de tal produção, por entender como suficientes as provas trazidas até então.

Por seu turno, dispõe o art. 355, do CPC que
o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Dessa forma,
“[...]

o indeferimento de dilação probatória, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando a instrução é suficiente à elucidação da controvérsia e a ampliação da instrução é desnecessária ao julgamento do litígio. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes do STJ.
Data: 26/Oct/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5001759-46.2022.8.08.0000. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Autofalência.

Portanto, considerando que a prova pericial técnica documental pugnada
não influenciará no fato de que a autuação circundou na situação de
“lançamento de particulados durante o carregamento de minério no Píer II em desacordo com a rotina operacional para o controle de emissões de material particulado nas operações de manuseio e transporte de materiais atingindo o ar e o mar, constatado pela SEMMA de Vitória durante vistorias nos dias 05 e 08 de julho de 2015”,

conclui-se pela impertinência da mesma.

Diante do exposto, REJEITO
a presente
p
reliminar.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação cível interposta
por

Vale S.A
.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,

qu
e

julgou
improcedente
o pleito autoral para
declarar a nulidade do auto de multa n° 059/2015 lavrado pelo apelado.

Em suas razões
recursais,
a apelante
pretende a a
nulação
da sentença, alegando
,
em suma,

cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas requeridas. Caso não seja este o entendimento,
pede pela reforma da sentença declarando a nulidade do auto de multa discutido.

Pois bem.

A fim de melhor compreender a controvérsia, cumpre fazer um breve retrospecto da questão fática que enreda os autos.

A requerente alega que é imprescindível a apresentação de todos os documentos que embasaram a autuação. Argumenta que o Processo Administrativo nº 71296360 permaneceu paralisado por mais de seis anos, sem a prática de atos voltados ao julgamento, configurando prescrição punitiva.

Ainda, sustenta que o auto de multa foi lavrado com base em constatação visual, sem suporte de laudo técnico que comprove a infração ou o comprometimento da qualidade do ar ou da água. Afirma, ainda, que o auto de multa menciona supostas irregularidades verificadas em vistorias realizadas em dias muito anteriores à lavratura do auto de infração, gerando inconsistências nas constatações dos agentes fiscais.

Ademais, al
ega que a multa, fixada em R$ 110.000,00, desconsiderou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e não levou em conta circunstâncias atenuantes.
Afirma ainda que
não houve retorno dos autos à Câmara Técnica para análise técnica dos argumentos do
r
ecurso
a
dministrativo.
Por fim,
pede pela nulidade do auto em virtude de vícios insanáveis.

O fundamento do auto de multa foi embasado no artigo 7º, VI da Lei Estadual 7.058/2002, com a penalidade de multa prevista no artigo 8º, II da referida Lei. Nota-se:

Art. 7º Constitui infração, toda ação ou omissão que importe na inobservância das normas ambientais vigentes, tais como:

(...) VI - lançar resíduos, efluentes líquidos, poluentes atmosféricos, detritos, óleos ou substâncias oleosas, substâncias nocivas ou perigosas, em desacordo com as exigências descritas em leis, regulamentos, resoluções, autorização ou licença ambiental;

Art. 8º Os infratores aos dispositivos das normas ambientais vigentes serão punidos administrativamente, alternativa ou cumulativamente, com as seguintes penalidades: (...)

II - multa, simples ou diária;

A controvérsia recursal, cinge-se em
discutir
se o ato administrativo que aplicou penalidade de multa por infração ambiental em desfavor da
a
pelante, reveste-se de legalidade,
por alegar a apelante ser nulo.

A Lei Estadual n.º 7.058/2002,
que
dispõe sobre a fiscalização, infrações e penalidades relativas à proteção ao meio ambiente no âmbito da Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente,
já citada acima,
aplicável ao
presente
caso, estabelece em seu artigo 5º e demais incisos, dentro do seu poder-dever de atuação, as atribuições conferidas aos agentes dos órgãos competentes estatais, no que pertine a fiscalização ambiental.
Destaca-se:

“
Art. 5°
No exercício dos controles preventivo, corretivo e punitivo das situações que alterem ou possam alterar as condições ambientais e/ou recursos envolvidos de qualquer natureza, cabe aos agentes:

I –
efetuarem vistorias, levantamentos e avaliações
;

II –
analisar, avaliar e pronunciar-se sobre o desempenho de atividades, processos operacionais e equipamentos
;

III – verificar a ocorrência de infrações e a procedência de denúncias, apurar responsabilidades e exigir as medidas necessárias para a correção das irregularidades em conformidade com a legislação ambiental em vigor;

IV – solicitar que as entidades fiscalizadas prestem esclarecimentos em local e data previamente fixados;

V – lavrar de imediato os Autos de Constatação, Intimação e os relativos às penalidades, se for o caso, fornecendo cópia ao autuado, contrarrecibo, em conformidade com a legislação pertinente;

VI – exercer, outras atividades pertinentes que lhes forem designadas.”

Outrossim, nos casos em que identificada a infração ambiental pelos agentes competentes,
“caberá
multa
sempre que houver constatação de cometimento de infração ambiental”
, à exegese do art. 12, da Lei Estadual n.º 7.058/2002.

O
juiz

a quo
, por seu turno, a partir das provas que instruem o feito, julgou improcedente a demanda,
sob a afirmação de que: “neste sentido, por não haver, na legislação de regência, qualquer previsão acerca da exigência de que seja eventual recurso submetido à análise por Câmara Técnica, e ainda, sendo o CONREMA a instância competente para apreciar os recursos interpostos contra o julgamento de defesas administrativas, não verifico a alegada irregularidade apta a ensejar eventual nulidade absoluta no processamento dos autos administrativos”.

Para além disso, importante salientar que a atividade administrativa fiscalizadora dos órgãos ambientais, como é o caso do IEMA (apelado) é dotada de presunção de legitimidade, de forma que a desconstituição da autuação deverá ser realizada através de provas robustas da alegada ilicitude, ônus do qual não desincumbiu-se a apelante (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil).

Nesse contexto, “
a essência da infração ambiental não é o dano em si, mas sim o comportamento em desobediência a uma norma jurídica de tutela do meio ambiente. Se não há conduta contrária à legislação posta, não se pode falar em infração administrativa. O dano ambiental, isoladamente, não é ensejador de responsabilidade administrativa, contrario sensu, o dano que enseja responsabilidade administrativa é aquele enquadrável como o resultado descrito em um tipo infracional ou provocado por um comportamento comissivo ou omissivo violador de regras jurídicas. (TJ-SP - AC: 10063482420168260562 SP 1006348-24.2016.8.26.0562, Relator: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 08/02/2018, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 16/02/2018).

Portanto, o que consta do auto de infração,
é
claro
que o
ato
está em
descompasso com as normas ambientais acima transcritas, estando devidamente fundamentado o ato administrativo, motivo pelo qual não existem elementos que conduzem na sua anulação.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação
cível
para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador